Tribunal: STF
Processo: RE 1266068
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno em face de decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a competência da Justiça Comum para apreciar pedido de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão agravada merece ser reformada, “pois deixou de aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos embargos de declaração do RE 594.435-RG (Tema 149), uma vez que a sentença de mérito do presente caso é anterior a 24.05.2018” (fl. 3, Vol. 22); (b) deve ser aplicada a jurisprudência desta CORTE, no sentido de manter, na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 24.5.2018” (fl. 4, Vol. 22); (c) no caso, a sentença de mérito foi proferida em 14/5/2007, razão pela qual deve ser aplicada a modulação dos efeitos estabelecida nos embargos de declaração no RE 594.435-RG (Tema 149).
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual reexamino o mérito. 
    No julgamento do RE 594.435-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 149, DJe de 3/9/2018), sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário do STF fixou tese no sentido de que “compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos”. 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “COMPETÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Compete à Justiça comum o julgamento de conflito a envolver a incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de proventos de aposentadoria.” 
    Contudo, o Plenário desta CORTE, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma, resolveu modular os efeitos da decisão, para manter na Justiça do Trabalho os processos em que as sentenças de mérito tenham sido proferidas até o dia 24 de maio de 2018. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação.“ (RE 594.435-ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. Para Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/9/2019)
    No caso concreto, verifica-se que a sentença de mérito foi proferida em 14 de maio de 2007 (fl. 132, Vol. 3), razão pela qual deve ser mantida a competência da Justiça do Trabalho.
    Nesse sentido: RE 1.258.195-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/4/2020; e RE 1.266.062, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/6/2020.
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada  e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Estado de São Paulo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente